Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-72.2021.8.14.0090
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800318-72.2021.8.14.0090

RECORRENTE: PAULO COELHO DA SILVA, ELIAS SOARES COELHO, JO SOARES COELHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ARTS. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA –

1) DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
.

A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. – 2) NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA APENAS QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – PROCEDÊNCIA.
À luz do
§1º, do art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, o magistrado de piso não justificou adequadamente as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais. – 3)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA TÃO SOMENTE DECLARAR
A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE AS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP, DETERMINANDO-SE AO MAGISTRADO DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por PAULO COELHO DA SILVA, ELIAS SOARES COELHO e JÔ SOARES COELHO, termo no ID – 7934796, inconformados com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Prainha (
ID - 7934676
), que os pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 7934798), requerem, preliminarmente, a nulidade parcial da decisão de pronúncia apenas no tocante às qualificadoras por ausência de fundamentação, a fim de que o juízo de 1º grau proceda nova decisão acerca da admissibilidade ou não das mesmas, e, no mérito, o decote destas qualificadoras.

Em contrarrazões (
IDs – 7934805 e 7934808
), o
dominus litis
e a assistente de acusação pugnam pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 7934810), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 17/03/2022, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 8567031), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Registro, nesse momento, que os recorrentes arguiram como preliminar a nulidade parcial da decisão de pronúncia apenas no tocante às qualificadoras do crime de homicídio a eles imputado por ausência de fundamentação, objetivando nova decisão
a quo
acerca da admissibilidade ou não das mesmas, o que deixo para analisar no mérito, que trata de um pedido de decote de tais circunstâncias, e, via de consequência, desclassificação para homicídio simples.

Narra a denúncia (
ID – 7934388)
que, no dia 24 de abril de 2021, por volta das 20h00m, na Comunidade de Vista Alegre do Cupim, no Município de Prainha, os denunciados, ora recorrentes, ceifaram a vida da vítima Edemar Beutinger, conhecido como “Chico Gaúcho”, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Aduz que a esposa do ofendido, Sra. Ramona Luzanira Arandas Santorres Beutinger, relatou à autoridade policial que as partes estavam negociando a compra de uma fazenda de propriedade do recorrente PAULO há aproximadamente 20 (vinte) dias, sendo que a metragem do terreno divergia, o que teria impossibilitado a conclusão da venda, e que, no dia do fato, por volta das 18h00m, os recorrentes ELIAS e JÔ, filhos de PAULO, foram à propriedade do casal para finalizar a negociação, conversaram com a vítima, entraram em acordo e depois saíram do local.

Assevera que, por volta das 20h00m, armados com um revólver, os recorrentes adentraram no imóvel do casal, utilizando como transporte um veículo MITSUBISHI/TR4, cor prata, sendo que PAULO e ELIAS foram ao encontro do ofendido, enquanto JÔ ficou próximo ao carro, aguardando para dar fuga. Ato contínuo, PAULO começou a discutir com a vítima sobre a venda do imóvel, uma vez que, segundo a testemunha Eduardo de Paula Liso, a área negociada era de aproximadamente 400 (quatrocentos) hectares e foi verificado, após a medição, que a mesma possuía apenas 280 (duzentos e oitenta) hectares.

Consta, ainda, da exordial que, diante das divergências, PAULO ficou com o ânimo exaltado, falando alto, proferindo ameaças de morte e palavras ofensivas contra o ofendido, sendo que, empunhando o revólver, proferiu os seguintes textuais: “EU VOU TE MATAR AGORA”. Em seguida, a vítima pediu à esposa que ligasse para a polícia, ocasião em que PAULO também a ameaçou dizendo os seguintes textuais: “LARGA ESSE CELULAR AGORA SENÃO TE MATO”.

Por fim, a peça acusatória menciona que o ofendido filmou a discussão com o seu celular e que, durante o ato, PAULO, sem qualquer provocação do primeiro, efetuou dois disparos com a arma de fogo, tendo um deles atingido a vítima na região do tórax, levando-a ao óbito, fugindo na sequência, juntamente com seus filhos, para rumo ignorado.

Os recorrentes
foram denunciados e pronunciados pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, que passo a analisar detidamente:

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, ressalta-se, de antemão, que,
para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.948.352 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/11/2021) (grifo nosso)

In casu
, as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, pois, como visto na denúncia, as circunstâncias delineadas autorizam a sua manutenção, além do fato de que existem elementos probatórios amparando minimamente a incidência delas, como os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sobretudo da viúva, da filha da vítima e do esposo desta.

Não obstante, verifica-se que as qualificadoras não foram adequadamente fundamentadas. Para tanto, vejamos como se manifestou o magistrado de piso acerca delas na decisão vergastada (
ID – 7934676
):

“(...)

Em relação às qualificadoras, do mesmo modo entendo que devem ser submetidas a apreciação pelo E. Tribunal do Júri. Há indicativos de que o crime foi praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Assim, as qualificadoras acima apontadas devem ser submetidas à análise do Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri, eis que, prima facie, encontra-se em consonância com o que foi apurado na instrução (...).”

Como se vê, resumiu-se o juízo de piso a simplesmente mencionar a existência de indicativos de que o crime foi praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, sem, contudo, explicitá-los, com razões concretas para a incidência de tais circunstâncias.

Na esteira do que estabelece o art. 413, §1º, do CPP c/c art. 93, IX, da Constituição Federal,
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência delas.

Não tendo sido fundamentadas as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP,
impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do
decisum
nesse tópico
, como requer a defesa, determinando-se ao aludido magistrado

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO. NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

(...)

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia
. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA.”
(TJ/CE, RSE 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 07/07/2020) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA
. CRIME CONEXO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

1 – A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.”
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para tão somente declarar
a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante as qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando-se ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

Belém, 28/06/2022